Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (AVA). INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO QUANTO ÀS FICHAS FINANCEIRAS ACOSTADAS AOS AUTOS. DEMAIS PARCELAS. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS EM TRABALHO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do réu ao pagamento de indenização de transporte, na quantia total de R$29.353,09, em decorrência da utilização de veículo próprio para a realização de serviço externo.

2. Inicialmente, rejeita-se a prejudicial de mérito arguida em contrarrazões. O pedido inicial observou o prazo prescricional quinquenal, contados da data do ajuizamento da demanda. Inocorrência de prescrição.

3. No caso, as provas dos autos demonstram que a parte autora ocupa cargo de Agente de Vigilância Ambiental (AVA).

4. Contudo, os contracheques do autor referentes à agosto e setembro de 2022 (ID 47703032), meses inclusos nos cálculos (ID 47703027), descrevem parcela denominada INDENIZACAO DE TRANSPORTE EST., no valor de R$2.300,00.

5. Ademais, as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram o recebimento do INDENIZACAO DE TRANSPORTE EST., no valor de R$420,00, nos meses de setembro a dezembro de 2021 (ID 47703045 - Pág. 3).

6. Ressalta-se, ainda, a comprovação do pagamento de INDENIZACAO DE TRANSPORTE EST., no valor de R$420,00, em janeiro de 2022; no valor de R$490,00, em fevereiro de 2022; no valor de R$700,00, durante os meses de março a julho de 2022; no valor de 2.300,00, no mês de agosto de 2022 (ID 47703045 - Pág. 5).

7. Em relação aos demais períodos objeto da presente demanda, além de ausente a apresentação das correspondentes fichas financeiras (Art. 373, I, do CPC), as provas dos autos não se mostram suficientes para concessão judicial de indenização de transporte ao autor.

8. Verifica-se a ausência nos autos de documentos que especifique o autor entre os servidores públicos com labor com serviços externos.

9. Não merece prosperar a alegação de que somente com a informação do cargo ocupado é possível concluir a realização de serviços externos. Incumbe ao autor, com fulcro no Art. 373, I, do CPC, a demonstração das atividades efetivamente realizadas e o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o recebimento da indenização de transporte.

10. Com efeito, a demanda em evidência se diferencia daquelas em que se verifica a ausência de recebimento da indenização de transporte; bem como a presença de ato administrativo com a descrição dos locais visitados especificadamente pelo autor, ou com declaração do gestor acerca da utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos.

11. Descabida a condenação do réu ao pagamento de indenização de transporte, ante a ausência de prova do não recebimento da parcela administrativamente e, ainda, ante a insuficiência da realização de trabalhos externos no exercício do cargo.

12. Rejeitada a prejudicial de mérito arguida em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95), esses fixados em 10% do valor da causa.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.